Tribunal: TJMT
Processo: 1013023-47.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013023-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), REFRIGERANTES UNIAO S/A - CNPJ: 33.724.824/0001-63 (AGRAVANTE), CLOVIS JOACIL DA SILVA - CPF: 522.864.441-53 (AGRAVADO), CEFFAS SOARES DA SILVA - CPF: 571.394.581-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE NA ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL, MULTA E CUSTAS JUDICIAIS – IRRESIGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA – QUESTÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO TEMPORAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se da alegação de excesso de execução (erro de cálculo) em petição aviada no cumprimento de sentença (impugnação ao cálculo), impõe o art. 525 do CPC, em seus parágrafos 4º e 5º, a declaração de imediato do valor que entende correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar.

2. No caso dos autos, tal exigência não foi cumprida e, nesses termos, é imperiosa a rejeição liminar, visto que descabida a supressão tardia dessa falha, em virtude da ocorrência de preclusão temporal para a prática do ato.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013023-47.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: REFRIGERANTES UNIÃO S/A

AGRAVADO: CLOVIS JOACIL DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REFRIGERANTES UNIÃO S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do

Cumprimento de Sentença nº 0012623-06.2006.811.0002, movido por
CLOVIS JOACIL DA SILVA
, que dentre outras determinações, rejeitou a impugnação ao cálculo, por entender que tal matéria estaria preclusa.

Recorre a Agravante em face da respectiva decisão, onde refuta os fundamentos lançados pelo Magistrado singular, requerendo, preliminarmente, a tutela de urgência para suspender a decisão agravada (art. 1019, inciso I do CPC) e, no mérito, requer o provimento do agravo, para determinar a retificação dos cálculos, corrigindo-o monetariamente pelo INPC, juros legais a partir de 25/02/2000 (data da sentença), bem como afastar a preclusão arguida pelo Juízo diante do flagrante erro material no cálculo (ID nº 133917189 - págs. 1/12).

A medida liminar foi indeferida (ID nº 134664659 - págs. 1/2).

Instado a manifestar-se, a agravada não apresentou contraminuta ao recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REFRIGERANTES UNIÃO S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do

Cumprimento de Sentença nº 0012623-06.2006.811.0002, movido por
CLOVIS JOACIL DA SILVA
, que dentre outras determinações, rejeitou a impugnação ao cálculo, por entender que tal matéria estaria preclusa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)Por esta razão, entendo válida a intimação da empresa sucedida, Refrigerantes União Ltda. tendo em vista que a intimação ocorreu no endereço da empresa executada e na figura de pessoa com plena capacidade de comunicar o sócio da executada União, já que é seu genitor, com quem trabalha, motivo pelo qual indefiro o pedido de suspensão da execução por entender que não existe mácula no prosseguimento do feito, notadamente com relação a intimação da executada.

No mais, ocorrida a sucessão empresarial e sendo válida a intimação da empresa Refrigerantes União para que pagasse o valor perseguido, a impugnação da executada, neste momento processual, questionando os cálculos apresentados pelo credor acerca do montante da dívida, importa na preclusão da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão.

Como se não bastasse, ainda que não fosse preclusa, a simples alegação de erro no cálculo sem que o executado demonstrasse a causa que justifica o alegado enriquecimento sem justo motivo do exequente, impõe a rejeição nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º do Código de Processo Civil:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULO.

I. Segundo a regra do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, a ausência de memória de cálculo implica na rejeição liminar da impugnação ou na ausência de conhecimento da matéria atinente ao excesso de execução.

II. Sendo o excesso o único fundamento da impugnação, clara se mostra a sua rejeição. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70084723329 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 04/02/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2021).

No mais, quanto ao argumento da executada de suspensão da presente execução por entender que o presente feito foi extinto e não poderia o exequente ter dado prosseguimento para satisfazer o crédito, verifica-se que tal matéria já foi afastada pela decisão de id. 57620041, tendo o Tribunal de Justiça, nos autos 1010690-59.2021.8.11.0000 desprovido o recurso apresentado pelas executadas e confirmando a decisão de id. 57620041.

Do exposto, indefiro o pedido de suspensão da execução.

Proceda a devida avaliação dos imóveis e após dê ciência as partes acerca da avaliação.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias (...)”

Irresignada, recorre a Agravante e, em síntese,
refuta os fundamentos lançados pelo Magistrado singular, requerendo o provimento do agravo para determinar a retificação dos cálculos, corrigindo-o monetariamente pelo INPC, juros legais a partir de 25/02/2000 (data da sentença), afastamento da preclusão arguida pelo Juízo diante do flagrante erro material no cálculo.

Defende que a matéria impugnada não está sujeita a preclusão, quando se busca demonstrar ao Juízo que os cálculos apresentados pelo exequente estão em descompasso com o próprio título judicial. Aduz que demonstrou ao Juízo da causa que bastava converter o salário vigente e multiplicado pelo número de salários mínimos (100), o que resultaria em R$ 121.200,00 (cento e vinte mil e duzentos reais) para fins de execução.

Da análise dos autos, vislumbro que o recurso não merece provimento. Explico.

Em que pese o seu inconformismo, razão não assiste à Agravante, visto que a matéria da qual se insurge está superada pela preclusão. O Código de Processo Civil veda à parte discutir no curso do processo as questões que já foram decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

Da mesma forma, referente ao argumento levantado de que a incidência de juros e correção monetária deve incorrer a partir da sentença, este não prospera, uma vez que a sentença determinou o marco inicial para a correção monetária a partir da citação.

Nesse sentido, vislumbro que a Agravante requer a modificação de matéria que já fez coisa julgada, prejudicada também a análise neste ponto.

Em relação à indicação de erro nos valores executados, diante da desconformidade com a sentença, não há como este Juízo entender de forma diversa do que já foi lançado em decisão liminar.

Assim, mesmo que fosse entendido que a impugnação de não fosse abarcada pela preclusão, esta não foi acompanhada de indicação do valor correto, ou mesmo de cálculo com demonstrativo, o fazendo apenas em sede recursal, quando do protocolo deste agravo de instrumento, o que não pode se admitir.

Isso porque, não bastasse a ocorrência de preclusão temporal para a prática do ato em questão, a regra do art. 525, §5º, do CPC é taxativa e tem por finalidade evitar a apresentação da impugnação desprovida de elementos que possam demonstrar de forma concreta a ocorrência de excesso, de modo que ignorar tal sanção certamente seria fazer letra morta da lei.

Assim, diante da ausência de cumprimento tempestivo à regra do §4º do art. 525 do CPC, ou seja, de apresentação de impugnação instruída com a indicação do valor que entende devido e com demonstrativo discriminado e atualizado do débito, vedado o conhecimento da alegação de excesso.

Logo, deve ser mantida a decisão agravada. Ressalte-se, por último, que a rejeição liminar da impugnação, não importa, necessariamente, no acolhimento dos cálculos de cumprimento de sentença, pois nos termos do artigo 524, §2º, do Código de Processo Civil, o Juiz poderá valer-se do contador judicial, ou até mesmo de perícia, para verificar se os cálculos estão em conformidade com a coisa julgada formada na fase de conhecimento da demanda.

Assim, caberá ao Magistrado de primeiro grau apreciar, oportunamente, os cálculos do cumprimento de sentença e acolhê-los ou não, de forma fundamentada.

Isto posto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022